Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE DO TRABALHO REALIZADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Contexto: Apelação cível interposta por Claudia Cristina Costa de Souza Oliveira e outros contra sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios em 11% sobre o valor de mercado dos bens inventariados. A advogada falecida ajuizou três das nove ações previstas no contrato, em que a remuneração original corresponderia a 25% do valor dos bens.
2. Pretensão dos Apelantes: Buscam a redução proporcional dos honorários para 8,33% com base no trabalho realizado e que seja considerada a base de cálculo venal ou o valor efetivo de venda dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios em relação ao trabalho efetivamente executado; (ii) definir a base de cálculo dos honorários, considerando o valor venal ou o valor de mercado dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula contratual prevê que, no caso de falecimento do advogado, os sucessores receberão honorários proporcionais ao trabalho realizado, mas sem fixação literal de percentual. O magistrado estabeleceu 11% considerando a natureza e o tempo do serviço prestado, de 2014 a 2022, e o grau de complexidade das demandas.
5. O valor de mercado dos bens, empregado pelo magistrado, foi fundamentado em avaliações apresentadas e confrontadas durante a fase de conhecimento. Quanto ao valor de venda, a ausência de previsão de alienação impede sua aplicação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A fixação proporcional de honorários advocatícios em caso de falecimento do profissional deve considerar o tempo e a complexidade das demandas ajuizadas, sendo correta a utilização do valor de mercado como base de cálculo, desde que devidamente confrontado na fase de conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC, art. 113, art. 884.